Tribunal: TJES
Processo: 5003766-27.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-27.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DE ARRUDA SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003766-27.2023.8.08.0048

Recorrentes:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA;

ASSURANT SEGURADORA S.A;

MARIA HELENA DE ARRUDA SANTOS
;

Recorridos:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA;

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA;

ASSURANT SEGURADORA S.A;

MARIA HELENA DE ARRUDA SANTOS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. DEFEITO OCORRIDO NO PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PRODUTO ESSENCIAL, VALORES QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE ASSURANT SEGURADORA S.A CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO A QUO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO RESTANTE, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSOS DE SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA E MARIA HELENA DE ARRUDA SANTOS, CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECORRENTES CONDENADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), NO TOCANTE AO RECURSO DA PARTE AUTORA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Foram interpostos múltiplos recursos pelas partes, de modo que a seguir passa-se a analisar as razões apresentadas, bem como as contrarrazões para a final decidir-se de modo conjunto.

DO RECURSO DA SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA

A Recorrente alega que
“verificando a data da compra do produto, constatou-se que as garantias legal e contratual já haviam expirado na data da propositura da presente ação” (pág 5 do RI).
A partir desta premissa, argumenta que a responsabilidade pela manutenção do produto seria da seguradora, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu no período de garantia estendida.

Apesar dessas alegações, é notório que o presente recurso não traz sequer uma contextualização fática que faça sentido com o que foi debatido no processo. Isso porque a data da propositura da ação apenas faria diferença em uma eventual discussão de perecimento do direito por prescrição/decadência.

Para fins de se avaliar a responsabilidade contratual pelo defeito do produto, temos que a data da ocorrência do defeito é a que deve ser considerada. A Recorrida narra na inicial que tal fato se deu apenas 4 (quatro) dias após a compra, e tal fato restou incontroverso.

Destaque-se ainda que o Juízo de piso, inclusive, considerou corretamente que a Seguradora Assurante é parte ilegítima para o polo passivo da ação, posto que o defeito do produto manifestou-se durante a responsabilidade contratual do fabricante. Os demais pontos referentes à comprovação dos danos morais e valoração do mesmo, serão analisados em conjunto com os demais recursos.

Isto posto, é imperioso o desprovimento do recurso inominado da Samsung Eletrônica.

DO RECURSO DA ASSURANT SEGURADORA

A Recorrente Assurant Seguradora por sua vez, recorre alegando que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que o defeito do produto ocorreu durante o período de garantia contratual, e que sua responsabilidade surge apenas a partir do início de garantia estendida.

Compulsando os autos observo que o próprio Juízo de piso reconheceu tal ilegitimidade quando da fundamentação da sentença:

Nesse sentido, não há que se falar em responsabilidade reparatória por parte da ré Assurant, na medida em que não havia responsabilidade no conserto, bem como não deu causa ao pedido de dissolução contratual, pelo que se reconhece a ilegitimidade passiva da ré Assurant. (6º parágrafo)

Apesar de o Magistrado ter constado o entendimento pela ilegitimidade passiva da Recorrente, o que faria com que sequer tivesse interesse recursal, tal decisão não foi confirmada no dispositivo. Muito provavelmente a decisão não constou no dispositivo por erro material.

Não obstante, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente Assurant, pois de fato é incontroverso nos autos que o defeito do aparelho ocorreu apenas 4 dias após a aquisição, portanto, não estava em vigor a garantia estendida pela qual se responsabiliza a Recorrente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO NO PRAZO DA GARANTIA LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E COMERCIANTE ( CDC 18). EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SEGURADORA. GARANTIA ESTENDIDA. MANTER DECISÃO. I - Correta a decisão singular que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva do fabricante, porquanto em se tratando de responsabilidade por vício do produto, presente está a responsabilidade solidária do comerciante e do fabricante, nos termos do CDC 18. II - Lado outro, a garantia estendida, que aumenta o prazo para que o consumidor possa pedir ressarcimento pelos danos ao produto, é um contrato firmado entre o consumidor e a loja, com intermédio de uma seguradora, não envolvendo o fabricante do produto. III - In casu, tendo o vício da mercadoria (guarda-roupa) ocorrido no período de garantia do fabricante, deve ser mantida a decisão que excluiu a seguradora do polo passivo, porquanto o vício não ocorreu no período da garantia estendida pactuada, mas sim no regular período de garantia fornecido pelo fabricante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04958637420188090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2019)

Isto posto, a sentença de piso deve ser reformada para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente ASSURANT SEGURADORA S.A.

DO RECURSO DA AUTORA

Inicialmente defiro os benefícios da gratuidade de justiça à Recorrente, conforme declaração prestada nos autos de seu recurso.

O recurso da Autora visa ao aumento do valor de indenização por danos morais que fora deferido pela sentença de piso (R$ 2.000,00). Pede-se pela elevação de tal montante para o valor que fora pleiteado na inicial, qual seja, R$ 6.000,00.

Compulsando os autos, entendo que o valor arbitrado em sentença está adequado aos precedentes desta turma, bem como atende aos critérios de razoabilidade para o caso, sendo que o recurso deve ser conhecido e desprovido.

Pelo exposto, conheço do recurso da seguradora e lhe dou provimento parcial, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente ASSURANT SEGURADORA S.A. Deixo de condenar a aludida Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Mantenho a sentença, quanto ao mais, pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização e Tema 451, da Repercussão Geral do STF.

Destarte, conheço dos demais recursos, mas lhes nego provimento. Condeno as recorrentes ao pagamento das despesas do processo e de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) da condenação a quo, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em face da parte autora, ante o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, CPC.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado de Assurant Seguradora S.A. e lhe dar PARCIAL PROVIMENTO, bem como conhecer dos demais recursos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)